Tribunal: TJSP
Processo: 1119468-68.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Cancelamento e remarcação de voo – Extravio de bagagem – Indenização por danos materiais e morais – Procedência parcial – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Falha na prestação de serviço configurada – Demandante que faz jus à reparação postulada – Montante dos danos morais fixado pelo douto Magistrado que merece ser

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Cancelamento e remarcação de voo – Extravio de bagagem – Indenização por danos materiais e morais – Procedência parcial – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Falha na prestação de serviço configurada – Demandante que faz jus à reparação postulada – Montante dos danos morais fixado pelo douto Magistrado que merece ser mantido – Ônus da sucumbência - Alteração na distribuição do ônus da sucumbência, tendo em vista a sucumbência parcial de ambas as partes – Recurso da ré parcialmente provido.